Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705354-46.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ambas as partes estão cadastradas como embargantes, sendo que apenas uma delas interpôs recurso de embargos declaratórios. Assim, à Secretaria para as providências cabíveis, no sentido do registro atualizado nos autos. Após, intime-se a embargada, Cooperativa de Transportes do Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator